Tribunal: TJES
Processo: 5013789-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013789-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AELISTOM SANTOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Delegado de Polícia, deferiu liminar para suspender os efeitos de Instrução de Serviço que determinou sua remoção ex officio da 18ª Delegacia de Polícia de Viana para função de Delegado Adjunto em unidade regional. A decisão agravada entendeu haver ilegalidade no ato administrativo, supostamente arbitrário e sem motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a remoção ex officio de Delegado de Polícia Civil, determinada pela Administração Pública no interesse do serviço, configura ilegalidade passível de controle judicial, à luz do princípio da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 254 da Lei Complementar nº 3.400/1981 afasta a aplicação subsidiária do regime jurídico do funcionalismo civil aos policiais civis, sendo inaplicável o critério de antiguidade previsto na LC nº 46/1994 à movimentação desses servidores.

A remoção de policial civil, nos termos da LC nº 04/1990, é ato discricionário do Delegado-Geral, devendo observar critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, desde que motivado.

O ato de remoção questionado foi motivado por relatórios técnicos que apontaram graves falhas de gestão na unidade anteriormente comandada pelo impetrante, incluindo negligência em procedimentos, acúmulo de e-mails não lidos e inadequado armazenamento de armas e entorpecentes, comprometendo a segurança e a eficiência do serviço público.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a remoção ex officio é válida quando baseada em interesse público e devidamente motivada, sendo inadmissível a dilação probatória no rito do mandado de segurança para se apurar suposto desvio de finalidade.

A ingerência judicial em atos administrativos discricionários, sem prova cabal de ilegalidade, configura violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente em matérias sensíveis como a organização da segurança pública.

A realocação do servidor foi realizada para função compatível com sua classe e não implicou rebaixamento ou punição, inexistindo qualquer afronta à sua dignidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de policial civil é ato discricionário da Administração Pública, cuja legalidade depende de motivação idônea e demonstração de interesse público.

A legislação específica dos policiais civis prevalece sobre normas gerais do funcionalismo público, sendo inaplicável, por si só, o critério de antiguidade da LC nº 46/1994.

O controle judicial sobre atos administrativos discricionários limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a avaliação de conveniência e oportunidade do administrador.

A alegação de desvio de finalidade exige prova pré-constituída, incabível de apuração no rito do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC/ES nº 3.400/1981, art. 254; LC/ES nº 04/1990, art. 8º, §2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.503/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 23.02.2022; STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 16.12.2014; TJES, MS Cível 100190018950, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.02.2020, DJe 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão ID 75217763 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AELISTOM SANTOS DE AZEVEDO
, que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos de uma Instrução de Serviço que removeu o agravado de seu cargo.

Irresignado, alega o agravante, em suma, que
(1)

a
remoção de servidores é ato discricionário da Administração Pública, pautado pela conveniência e oportunidade, visando sempre o fortalecimento da capacidade operacional da instituição;
(2)
o art. 254 da Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto dos Policiais Civis) veda a aplicação subsidiária do regime jurídico do funcionalismo civil (LC nº 46/1994) aos policiais civis. Assim, o critério de antiguidade previsto na lei geral não seria aplicável ao caso;
(3)

a
competência para localizar policiais civis é do Delegado-Geral, conforme art. 8º, §2º, da LC nº 04/1990, observando-se as necessidades de cada unidade e o interesse público fundamentado;
(4)

o
ato administrativo foi motivado por fragilidades de gestão na 18ª Delegacia de Polícia de Viana,
embasado em relatórios técnicos,
então sob titularidade do agravado;
(5)
a realocação para uma Regional, atuando como Delegado Adjunto, é compatível com a classe especial do agravado e prestigia sua posição na carreira;
(6)
a manutenção da decisão de origem causaria dano à ordem administrativa e à segurança pública, ao impedir o remanejamento estratégico de pessoal e gerar um efeito multiplicador de insurgências judiciais contra atos de movimentação
.
Nesses termos, p
leiteia
o provimento do agravo interposto.

Decisão ID 15776991, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato de remoção
ex officio
de Delegado de Polícia Civil e à possibilidade de o Poder Judiciário intervir em ato administrativo dessa natureza.

Inicialmente, assiste razão ao Estado quanto à legislação aplicável, uma vez que o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (LC nº 3.400/1981) estabelece expressamente, em seu art. 254, que não se aplicam a esses servidores as disposições relativas ao regime jurídico do funcionalismo civil geral.

Dessa forma, tendo em vista que o critério de preferência para remoção baseado em menor tempo de serviço, previsto na LC nº 46/1994, não possui aplicação automática e obrigatória frente a discricionariedade técnica conferida ao Delegado-Geral da Polícia Civil, aplica-se a lei específica, que autoriza a remoção
ex officio
no interesse do serviço.

A localização de policiais civis deve observar o total de servidores disponíveis, as peculiaridades de cada unidade policial e a conveniência do interesse público devidamente fundamentado. Tais atos possuem natureza discricionária e sujeitam o servidor às necessidades do serviço, inexistindo direito subjetivo à inamovibilidade.

Ademais, diferentemente do que alegado pelo ora agravado na origem, o ato administrativo não se revela arbitrário ou carente de motivação, na medida em que o Ente Público demonstrou que a remoção do agravado da 18ª Delegacia de Viana foi precedida de relatórios técnicos que evidenciaram graves falhas de gestão.

A presença de mais de 2.200 e-mails não lidos, centenas de inquéritos não digitalizados e a guarda inadequada de objetos apreendidos (armas e entorpecentes) em áreas de circulação comum, comprometem a eficiência e a segurança da própria unidade policial.

Diante desse cenário, a substituição do gestor por um novo delegado, independentemente do tempo de carreira deste, apresenta-se como medida de readequação administrativa necessária para assegurar o interesse público e a operacionalidade da instituição.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. REMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.
1. Esta Corte tem o entendimento de que, sendo a transferência de servidores um ato discricionário da administração, dotado de presunção de legalidade, sendo atendidas as formalidades legais, não há falar em anulação. 2. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória [...].
(STJ - AgInt no RMS: 64503 PE 2020/0234481-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.
5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público 2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante.
4. Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança. 5. Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS n. 42.696/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 16/12/2014).

Da mesma forma o entendimento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor
[...].
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos – Relator Substituto: Júlio Cesar Costa De Oliveira, Órgão julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020).

O Poder Judiciário deve limitar seu controle ao aspecto da legalidade do ato administrativo discricionário, sendo-lhe vedado substituir o critério de conveniência e oportunidade do administrador, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Com efeito, a ingerência indevida em atos de movimentação de pessoal da Polícia Civil acarreta desorganização do quadro institucional e compromete a estratégia de segurança pública do Estado. A possibilidade de cada remoção ser contestada judicialmente com base em interesses particulares do servidor sobre o interesse público instauraria um caos organizacional prejudicial à população.

Ademais, no caso concreto, a remoção preservou a dignidade funcional do agravado, realocando-o para uma Regional em função compatível com sua classe especial.

Portanto, firme nas razões expostas, verificada a legalidade do ato, fundado em legislação específica e devidamente motivado pelo interesse público, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão
agravada
e, por conseguinte, indeferir o pedido liminar formulado pelo agravado no Mandado de Segurança de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido liminar formulado pelo agravado no Mandado de Segurança de origem.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.